Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733417-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Faculdade Evangélica de Taguatinga Embargado: Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Faculdade Evangélica de Taguatinga contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada (Id. 33220329). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator